Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703621-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão desta Relatoria (ID 39548562) que indeferiu o pedido do ora embargante para que se intimasse a parte autora para prestar informações acerca dos depósitos judiciais e promovesse os ajustes devidos em sua escrita fiscal. Nos aclaratórios (ID 39170102), o embargante aponta omissão do decisum ao argumento de que, “da forma como efetivados os depósitos judiciais em questão, e sem alteração da escrita fiscal com o cumprimento da IN 15/2020, haverá sérios problemas futuros em identificar os depósitos”. Com tais argumentos, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que a omissão seja sanada, “para ao final dar o regular prosseguimento do feito com a intimação da parte autora para que preste as informações acima descritas e promova os ajustes devidos em sua escrita fiscal nos termos da IN 15/2020”. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4087863). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, contudo, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Sabe-se que a omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. No caso, porém, as insurgências aventadas pelo embargante não se confundem com omissão, obscuridade ou qualquer outro defeito – traduzindo-se, em verdade, em insatisfação quanto ao desfecho observado. Como outrora ressaltei, a manifestação da autoridade administrativa – sujeito ativo da obrigação – sobre a regularidade dos depósitos efetuados (à luz do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ) prescinde de maiores elementos, em especial porque a questão do numerário, em si, não é controvertida, sendo alheia à pretensão deduzida nos autos (questiona-se a exação por motivos diversos). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. No mais, em 04/07/2022, houve decisão deste Relator para suspensão do processo (ID 36229905), a qual posteriormente foi revista. Após deliberação colegiada, e pela uniformidade de procedimentos, volto ao posicionamento anterior a fim de se respeitar a decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal nos autos do Pedido de Suspensão da Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, bem como a necessidade de se aguardar o julgamento final das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078, nas quais o STF decidirá acerca da incidência, ou não, da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e anual ao ICMS/DIFAL por força do advento da Lei Complementar 190/2022. Ante o exposto, SUSPENDO, novamente, o curso do presente feito até determinação do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de novembro de 2022